Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732783-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EDNILSON BRUNO SILVA DO NASCIMENTO DESPACHO Por ora, nada a prover quanto à petição de ID 67999051, porquanto a análise do enquadramento da tese recursal ao rito dos repetitivos será realizada por ocasião do juízo de admissibilidade do recurso constitucional. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007